Tribunal: TJDFT
Processo: 0715455-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715455-89.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) REQUERENTE: ROBERTO MELO RIBEIRO ALCANTARA REQUERIDO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ROBERTO MELO RIBEIRO ALCÂNTARA contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, que o considerou inapto na prova de aptidão física no concurso para provimento de vagas para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal. Para tanto, o impetrante alega que se inscreveu no concurso público citado, que se encontra regido pelo Edital de Concurso Público no 001/2022, veiculado pela Diretoria de Concursos Públicos da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Assevera que fora considerado inapto na avaliação do teste de corrida de 2.400 metros, integrante da prova de aptidão física, ao argumento de não ter obtido a performance mínima dentro do período de 12 minutos estipulado no edital. O impetrante afirma que após o acesso à filmagem da prova de corrida, por meio de decisão judicial, verificou que não subsistem os fundamentos expostos pela banca examinadora para a sua eliminação, haja vista que o impetrante percorreu 2.400 metros no tempo de 11:59 (onze minutos e cinquenta e nove segundos), atingindo a performance mínima exigida. Pondera que a banca examinadora não observou o princípio da isonomia, pois o impetrante iniciou a mencionada prova muito atrás da marca de início, com vários candidatos posicionados à sua frente, e na raia mais distante do centro da pista, o que lhe teria causado prejuízo. Ao final, o impetrante postula o deferimento de liminar para que seja determinada à autoridade apontada como coatora que promova a revisão do resultado da avaliação de corrida, com a subsequente continuação nas próximas fases do certame, mediante a reserva da vaga até o julgamento do mandado de segurança. Subsidiariamente, requer a determinação da repetição da avaliação de corrida, integrante da prova de aptidão física. A título de provimento definitivo, postula a concessão da segurança, para que seja reconhecido que o impetrante atingiu a performance exigida pelo edital para ser considerado apto no teste de corrida. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, (C)onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Na lapidar definição apresentada por Hely Lopes Meirelles[1], Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Somente é cabível o deferimento de liminar em mandado de segurança, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009). Dessa forma, em se tratando de mandado de segurança, o deferimento de liminar exige a apresentação de elementos suficientes para demonstrar, initio litis, o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante. No caso dos autos, em um exame perfunctório dos argumentos e documentos apresentados pelo impetrante, não se observa configurado o direito líquido e certo alegado. O impetrante defende ter obtido a performance mínima na avaliação de corrida, integrante da prova de aptidão física, exigida no edital, a fim de permanecer no concurso para provimento de vagas para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal. O Edital de Concurso Público no 001/2022 (ID 46059767), que regulamentou o certame disciplina o teste de aptidão física nos seguintes termos: (...) 14.2 O Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório, será avaliada conforme os critérios das Tabelas 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7 e 14.8. 14.2.1 O candidato será considerado APTO ou INAPTO no teste de aptidão física, sendo eliminado do certame o candidato considerado INAPTO, conforme critérios das Tabelas 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7 e 14.8. 14.2.2 O candidato que não atingir a performance mínima em quaisquer dos testes da prova de aptidão física será considerado inapto e, consequentemente, eliminado do concurso. 14.2.3 Será considerado APTO no teste de aptidão física o candidato que atingir a performance mínima em todos os testes. 14.2.4 O Teste de Aptidão Física será constituída das seguintes provas: a) Teste Dinâmico de Barra Fixa - Masculino / Teste Estático de Barra Fixa - Feminino; b) Impulsão horizontal; c) Flexão de Braço com o Apoio; d) Flexão Abdominal; e) Prova de Corrida de 12 minutos. (grifamos) O edital é ato normativo editado pela administração pública com a finalidade de disciplinar os procedimentos e etapas do concurso público, que vincula a própria Administração e os candidatos inscritos. Ao discorrer sobre o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, José dos Santos Carvalho Filho[2] tece as seguintes considerações: A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial. O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha que provoque violação à moralidade administrativa, à impessoalidade e à probidade administrativa. Se o instrumento de convocação, normalmente o edital, tiver falha, pode ser corrigido, desde que ainda oportunamente, mas os licitantes deverão ter conhecimento da alteração e a possibilidade de se amoldarem a ela. Vedado à Administração e aos licitantes é o descumprimento das regras de convocação, deixando de considerar o que nele se exige, como, por exemplo, a dispensa de documento ou a fixação de preço fora dos limites estabelecidos. Assim, a autoridade apontada como coatora se encontra vinculada à legislação de regência e aos regramentos estabelecidos pelo edital do concurso público. Ressalto que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito dos atos administrativos, em substituição à banca examinadora. Porém, é lícito promover o controle de legalidade, sem emitir juízo de valor sobre as avaliações realizadas no certame. A intervenção do Judiciário somente é admitida quando houver provas capazes de ilidir a veracidade e a legitimidade do ato administrativo da banca do concurso, o que, em análise sumária, não verifico. De acordo com a Tabela 14.8 do edital do certame, o teste de corrida – masculino, marca mínima: 2.400 metros, tempo de execução: 12 minutos (ID 46059767 – pág. 21) No caso em apreço, o impetrante não fora considerado apto na prova de aptidão física, conforme edital de resultado da prova de aptidão física (ID 46059768), uma vez que, consoante resultado no site do Instituto AOCP acostado no ID 46059769, não atingira a performance mínima no teste de corrida de 12 minutos, faltando-lhe 100 metros para completar a prova. O impetrante alega que iniciou a mencionada prova muito atrás da marca de início, com vários candidatos posicionados à sua frente, e na raia mais distante do centro da pista, o que lhe teria causado prejuízo. Verifica-se no processo n. 0713891-27.2023.8.07.0016, que fora determinada ao Distrito Federal a disponibilização da gravação das imagens da prova de aptidão física ao impetrante (ID 153928503). Contudo, apesar do impetrante afirmar que lhe fora disponibilizada a filmagem do teste de corrida, acostara aos autos apenas 8 (oito) imagens, sendo que a última (ID 46059770 - pág. 8) comprova o término do teste em 12:04min, ou seja, em tempo superior ao exigido no edital. Não obstante a alegação de início da prova muito atrás de outros candidatos, as imagens juntadas, por si só, não demonstram eventual atuação ilícita atribuída à organização do certame na condução do teste de corrida. Também não prospera a alegação do impetrante de que a raia na qual realizara a prova é mais distante do centro da pista, e, que por essa razão, percorrera uma distância maior que os outros candidatos. De acordo com a resposta ao recurso administrativo, a medida da pista é de 400 metros, sendo inspecionada por avaliadores e candidatos, in verbis: (...) Diante do exposto esclarecemos que, a medida da pista aonde foi realizada o teste são oficiais 400 metros, aferida pelos avaliadores bem como confirmada por candidatos em formulário própria do instituto AOCP que atesta condições da pista para o referido teste, bem como todos os candidatos se posicionavam dentro da caixa de segurança para dar isonomia a todos os candidatos. Sendo que a pista foi inspecionada por avaliadores e por 04 (quatro) candidatos todos os dias. A seleção deste candidatos foi realizada de forma aleatória e a inspeção foi registrada em formulário próprio da instituição. Portanto, recurso INDEFERIDO Dessa forma, não há como ser considerado ilícito ou abusivo o resultado do teste de corrida, haja vista que, em análise sumária, o impetrante não demonstrou a alegada ofensa ao princípio da isonomia pela banca examinadora, nem que tenha atingido a performance mínima exigida no edital. Assim, prima facie, não há como ser reconhecido o direito líquido e certo invocado pelo impetrante, uma vez que a pretensão de aptidão no teste de corrida contraria regras expressamente fixadas no edital do certame, que devem ser observadas indistintamente por todos os envolvidos no concurso público. Este egrégio Tribunal de Justiça, examinou questões semelhantes, consoante os arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança, bem como a violação ou ameaça a esse direito, devem ser demonstrados de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. 2. A competência do Poder Judiciário, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. 3. A realização do teste de aptidão física (TAF) para o cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal encontra-se amparada no edital do certame, nos arts. 39 a 42 da Lei n. 4.949/2012 e no art. 9o, inc. VI, da Lei n. 4.878/1965. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1651047, 07320942220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. LEI FORMAL. LEI 4878/65 INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. CUMPRIMENTO DO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A exigência de prova de capacidade física em concurso público é oportuna e necessária para se avaliar as condições físicas mínimas dos candidatos, de ambos os sexos, para o efetivo exercício das funções inerentes à atividade policial. 2. Nos termos do inciso VI, artigo 9, da Lei n. 4.878/65, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, há a expressa previsão de que o candidato deve gozar de boa saúde física e psíquica. 3. O gozo de boa saúde física a possibilitar o ingresso da candidata ao cargo pleiteado pode ser aferido por meio do teste físico. 4. Na medida em que se publica um edital e que se estabelecem as condições e que decorre o prazo para impugnação, e as impugnações não são apresentadas por quaisquer interessados, a norma há de ser indiscutível tal como foi posta, exatamente para possibilitar a estabilização do procedimento sem o qual não se tem marcha avante. 5. A atuação do Judiciário, no que toca à apreciação da regularidade das provas de concurso público, deve se limitar ao controle de legalidade e ao cumprimento das regras contidas em lei e no edital, não cabendo ao julgador aferir a atribuições do cargo de perito criminal e correlacioná-los ao teste físico realizado, mas tão somente na legalidade da aplicação dos referidos exames. 6. Apelação cível conhecida e desprovida. (Acórdão 1086000, 07009955320178070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 10/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REPROVAÇÃO EM EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. TESTE DE CORRIDA. ATRASO NO INÍCIO DA PROVA. ERRO NA MARCAÇÃO DA DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. APLICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE E ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A profissão de Bombeiro Militar do Corpo de Bombeiros Militar é reconhecida justamente pela exigência física e emocional de suas atividades, de modo que os integrantes de suas fileiras devem apresentar uma capacidade física acima da média, notadamente, porque terão que se submeter a variações de tipos de terrenos, temperaturas, entre outras adversidades, que durante toda vida profissional colocarão à prova as suas capacidades físicas. 2. Em que pese os respectivos exames de aptidão física não terem começado exatamente no horário marcado, não há como concluir que essa tenha sido a causa da inaptidão da candidata, até porque, além de ter experimentado um maior tempo de descanso, consta que os concorrentes podiam se alimentar e se hidratar no aguardo da sua oportunidade. 3. Concluir pela incorreta medição da distância no teste em análise dependia de prova apta a infirmar a presunção de legalidade do teste que ensejou o ato administrativo que reprovou a candidata por não ter alcançado os requisitos físicos mínimos previstos no edital. Deixando ela de se desincumbir desse ônus probatório, sem olvidar que, na espécie, o vídeo que teria gravado o exame físico não acudiria essa argumentação, prevalece a presunção de legalidade e legitimidade do ato questionado. 4. Não sendo comprovados os supostos vícios na avaliação do desempenho da autora no teste de corrida objurgado, ante a inexistência de qualquer indício de uma aviltante desorganização do examinador, erro na aferição da distância percorrida ou ineficiência do fiscal, resta claro que ela não foi aprovada ante sua própria inaptidão para completar a prova física questionada, cujas regras estavam previstas no edital do concurso e foram aplicadas indistintamente a todos os concorrentes. 5. Não se configurando qualquer ato lesivo da administração pública, no caso, representada pela banca examinadora, que prejudicasse ou ensejasse tratamento desigual, sobressai evidente que a apelante foi desclassificada por incapacidade pessoal de cumprir o exame de aptidão física a contento, de sorte que não se vislumbra justificativas aptas a anulação da prova para fins de concessão de nova oportunidade a concorrente, sob pena de violação aos ditames da igualdade de tratamento. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Acórdão 1088736, 07078270520178070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no PJe: 17/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. A análise dos documentos produzidos nos autos evidencia que o ato administrativo impugnado não se encontra eivado de qualquer abusividade ou de violação das normas constitucionais ou legais. Consequentemente, mostra-se inviabilizado o deferimento de liminar, porquanto não configurada a relevância da fundamentação, na forma exigida pelo inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009. Pelas razões, indefiro o pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que preste as informações pertinentes. Dê-se ciência do processo à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, na forma prevista no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 228 do RITJDFT. Publique-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de abril de 2023 às 16:53:58. Desembargadora CARMEN BITTENCOURT Relatora [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 21 e 22 [2] CARVALHO FILHO. José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26 ed. São Paulo, Atlas. p. 246.